Tribunal: TJPA
Processo: 0813363-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813363-25.2021.8.14.0000

PACIENTE: JUVENILSON DE SOUZA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II
,
DO CPB. EXCESSO DE PRAZO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO. COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Incabível a impetração de
habeas corpus
perante este E. Tribunal de Justiça quando a autoridade inquinada coatora é, na realidade, Relatora componente de órgão fracionário desta Corte, sendo assim atribuído o excesso de prazo à Desembargadora Relatora do Recurso em Sentido Estrito n. 0003446-07.2019.814.0090, que tramita junto a 3ª Turma de Direito Penal. Competência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Da mesma forma não conheço do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista ser mera reiteração de pedido anteriormente julgado.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JUVENILSON DE SOUZA NUNES,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Prainha/PA, nos autos da ação penal nº 0003446-07.2019.814.0090.

Consta da impetração que, o paciente foi preso em flagrante, prisão esta posteriormente convertida em
custódia preventiva
no dia 24.07.2019, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II
,
do CPB
.

Alega o impetrante que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do
excesso de prazo
para o julgamento do recurso em sentido estrito, interposto em 02.03.2020, autuado sob mesmo número da ação penal restando o réu encarcerado sem que seja julgado e submetido ao júri popular, para com isso findar o processo.

Subsidiariamente requer a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

O Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, a quem fora este
writ
distribuído, determinou a redistribuição do feito à minha relatoria (ID n. 7257705).

Acolhi a prevenção arguida.

Solicitadas as
informações à autoridade coatora
, esta esclarece que:

“Versam os presentes autos a respeito da ação penal em que figuram como réu a nacional JUVENILSON DE SOUSA NUNES, em virtude de terem, supostamente, cometido os delitos tipificados no Art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II do CPB.

Considerando que os referidos autos da Ação Penal estão para o Egrégio Tribunal, os relatos deste Juízo será feito a partir do processo migrado ao sistema PJE.

Consta na denúncia que no dia 06 de julho de 2019, por volta das 03h30min, neste município de Prainha/PA, o denunciado tentou contra a vida da vítima Sr. Alberto dos Santos Viegas, utilizando arma branca, tipo terçado, mediante traição, recurso que tornou dificil a defesa do ofendido, só não obtendo êxito na investida criminosa por circunstâncias alheias à vontade do agente, incidindo na prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV c/c art 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Decisão homologando o flagrante e convertendo em prisão preventiva proferida no dia 06/07/2019.

A denúncia foi protocolada no dia 21 de setembro de 2021, tendo sido recebida em 24/07/2019.

O réu foi citado no dia 14/08/2019.

O réu apresentou Resposta à Acusação 05/08/2019.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 02/10/2019. Após o Ministério

Público apresentou memoriais e após a defesa apresentou Alegações Finais.

Em 12/11/2019 este Juízo pronunciou ao Júri.

A Defesa apresentou Recurso no prazo que legal que foi recebimento e encaminhado para o exame do segundo grau.”

Nesta
Instância Superior
, o Procurador de Ricardo da Silva Albuquerque manifesta-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de videoconferência.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo Processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não merece conhecimento
.

Com efeito, o recurso em sentido estrito deduzido pela defesa fora distribuído em 02/03/2020 inicialmente à relatoria do Exmo. Desemb. Raimundo Holanda Reis, que foi aposentado em Setembro/2021, tendo sido seu acervo processual assumido pela Exma. Desemb. Eva Coelho do Amaral, sob o número 0003446-07.2019.8.14.0090 e encaminhado à Procuradoria de Justiça para manifestação, voltando com parecer pelo conhecimento e improvimento em 13/03/2020, momentos antes de se iniciar a pandemia mundial de COVID-19. Assim, falece competência a este Tribunal para apreciar a tese de excesso de prazo, pois, no caso, a autoridade coatora é o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República, sendo competente o c. STJ:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;”

Assim é o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA PELO NÃO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO STJ.

- Não conheço da ação mandamental quanto à alegação de excesso de prazo à formação da culpa pela não distribuição e julgamento do recurso em sentido estrito. Com efeito, esse recurso fora distribuído à minha relatoria em 08/09/2021, sob o número 0014025-72.2019.8.14.0006 e encaminhado à Procuradoria de Justiça para manifestação em 05/11/2021. Assim, falece competência a este Tribunal para apreciar a tese de excesso de prazo, pois, no caso, a autoridade coatora é o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República, sendo competente o c. STJ.

OBRIGAÇÃO DE REVISAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA A CADA 90 DIAS, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DO C. STJ.

- Não se aplica o disposto no art. 316, parágrafo único a este Tribunal, eis que a prisão preventiva fora decretada, originariamente, pelo juízo a quo, não se aplicando a esta Corte como órgão revisor, como se infere da jurisprudência das duas Turmas do c. STJ.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

(7410163, 7410163, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-30, Publicado em 2021-12-02)

Ementa

HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIMENTO.

1) O habeas corpus que alega suposto excesso de prazo na tramitação, nesta Corte de Justiça, do Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia de primeiro grau, não é suscetível de apreciação pelo Tribunal, pois O Colegiado assume a condição de autoridade coatora, reservando-se ao Superior Tribunal de Justiça a competência para apreciar O writ, consoante preconiza O artigo 105; inciso I, alínea C' da Constituição da República. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. INOCORRÊNCIA
. - Grifei

2) Sobrevindo decisão de pronúncia, com a manutenção do ergástulo cautelar do paciente sob os mesmos argumentos esposados quando da prisão preventiva, cujos fundamentos se mostram idôneos e concretos, não há se falar em ilegalidade na custódia preventiva. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 04126024620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Publicação> DJ de 23/10/2020)

Apenas à guisa de ilustração, i
mperioso ressaltar que já houve denegação anterior do pedido de revogação do decreto prisional, tendo sido justificada a prisão preventiva do paciente. Assim ementado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO MANTIDA EM SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. PACIENTE QUE FIGURA COMO ACUSADO EM OUTRO PROCESSO DO MESMO TIPO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Todas as decisões que mantiveram o paciente segregado foram devidamente fundamentadas. O paciente agiu dolosamente, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade, demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais a prisão contra o acusado. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do crime.

2. A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, ante o fato de o mesmo figurar como acusado em outro processo do mesmo tipo penal, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora em 23/12/2019 (ID 2606628), o que evidencia sua contumácia na prática delitiva.

3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

(2711072, 2711072, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-12)

Deste modo, considero mera reiteração o pedido de aplicação de medidas cautelares

subsidiárias à prisão

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço da
ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/02/2022